Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
FAZENDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA concessão de licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, observados os pressupostos do artigo 133 da LC Distrital n.o 840/2011. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO DISTRITO FEDERAL CONTRA A DECISÃO DE DEFERIMENTO DA MEDIDA.SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO À PARTE AGRAVADA. CONFIRMADA A DECISÃO ORIGINÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do 3o Juizado Especial Fazendário (autos eletrônicos 0704161-60), proferida nos seguintes termos: “[...] A parte autora aduz que o seu marido, militar, foi transferido de ofício para a cidade do Rio de Janeiro, por necessidade do serviço. Alega que requereu o gozo de licença por motivo de afastamento do cônjuge, prevista no artigo 133 da Lei Complementar - LC Distrital n.o 840/2011, a qual foi indeferida em razão de ato normativo que proíbe o deferimento da licença a todos os servidores da Secretaria de Saúde enquanto durar a pandemia. Assevera que preenche os requisitos legais. Pede, em sede de tutela de urgência, provimento judicial que determine ao requerido que defira o pleito. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência postulada. A Lei Complementar – LC Distrital n.o 840/2011 trata da licença por motivo d)e afastamento do cônjuge ou companheiro em seu artigo 133, que ora transcrevo: SEÇÃO II DA LICENÇA POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO Art. 133. Pode ser concedida licença ao servidor estável para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para: I – trabalhar em localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno – RIDE; II – exercer mandato eletivo em Estado ou Município não compreendido na RIDE. § 1o A licença é por prazo de até cinco anos e sem remuneração ou subsídio. § 2o A manutenção do vínculo conjugal deve se comprovada anualmente, sob pena de cancelamento da licença. § 3o (V E T A D O). Diante dos documentos trazidos aos autos, nos termos do ID 82005935 - Pág. 40, compreendo que a parte demandante atende aos requisitos legais. Afinal: i) o seu cônjuge foi deslocado de ofício para cidade situada fora da RIDE; ii) a servidora é estável; e iii) a sua chefia imediata concordou com o afastamento e expressamente consignou a ausência de prejuízo ao serviço. Em que pese a redação do artigo 133 da LC Distrital n.o 840/2011 traduzir, em uma primeiro momento, uma ideia de discricionariedade da administração para deferir ou não o requerimento do servidor, tenho que o preenchimento, por parte do interessado, de todos os requisitos estipulados pela lei, cumulado com a anuência da chefia, que expressamente afasta o risco de prejuízo à repartição e aos usuários, acaba por mitigar essa discricionariedade, mormente em homenagem ao princípio da unidade familiar e de sua proteção pelo Estado (artigo 226 da Constituição Federal). Além disso, a restrição que a administração pretende impor à parte autora decorre de ato administrativo, o qual não pode contrariar a lei em sentido estrito. É de se consignar que a ausência da parte requerente pelo período pretendido não importará prejuízo ao atendimento aos usuários, conforme expressamente consignado pela chefia imediata (ID 82005935 - Pág. 39). Não olvido as louváveis razões que provavelmente levaram o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal a publicar a Portaria n° 750/2020, que estabeleceu a suspensão de concessões de licença sem vencimento e outros afastamentos em razão do plano de contingência para o enfrentamento à COVID-19. Todavia, a parte autora ocupa o cargo de cirurgião dentista, o qual, em princípio, não se relaciona diretamente com as ações de prevenção e combate da pandemia. De mais a mais, a licença é sem vencimento, conforme previsão expressa do artigo 133, § 1.o, parte final da LC Distrital n.o 840/2011, o que garante a ausência de prejuízo aos cofres públicos. Então, considerando que o único motivo para a recusa da administração em deferir o afastamento da parte autora se refere à genérica proibição estipulada em portaria para todos os servidores da Secretaria de Saúde, indistintamente, sem levar em consideração se o cargo tem ou não relação direta com as ações de prevenção e combate à COVID-19, tenho que o ato padece de razoabilidade, o que atrai a necessidade de correção judicial. Por fim, o perigo de dano é premente, haja vista que o curso do cônjuge tem seu início previsto para o dia 1.o de fevereiro deste ano. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência para determinar ao réu que conceda à parte autora a pretendida licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, observados os pressupostos do artigo 133 da LC Distrital n.o 840/2011. Fixo o prazo de cinco dias úteis para o cumprimento da obrigação ora imposta. Estipulo, desde já, multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento [...]
II. No que concerne à probabilidade do direito, o agravante sustenta, em síntese, que a concessão do afastamento por decisão judicial afrontaria a separação dos Poderes, além de ir ao encontro das específicas normas lançadas para enfrentamento da extraordinária situação da saúde (pandemia de COVID-19), notadamente à Portaria SES 750 de 1o.10.2020 (art. 4o - vedação à concessão de licença sem vencimento aos profissionais de saúde). Aduz ainda o DISTRITO FEDERAL a vedação à concessão de medida liminar satisfativa em desfavor da Fazenda, bem como a desproporcionalidade da fixação de multa por descumprimento da obrigação. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pela reforma da decisão, com a determinação de retorno da agravada ao exercício de suas atribuições ou, subsidiariamente, pela “exclusão da multa em desfavor da coletividade”.
III. Não merece reforma a conclusão jurídica da decisão originária.
IV. Uma série de fatores fortalece a probabilidade do direito da parte agravada à concessão da medida inaudita altera pars. Entre eles, destacam-se: (a) o cônjuge da agravante, servidor militar transferido ex officio para realização de Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais de Intendência no período de 1o.02.2021 a 25.11.2021 (cerca de 10 meses), já se encontra no Rio de Janeiro/RJ (perigo de dano inverso) ; (b) a servidora, que teve inicialmente indeferido o pedido por não ter concluído o estágio probatório, reiterou o pleito após o alcance da condição legal (aprovação no estágio probatório); (c) o expediente da Secretaria Regional de Atenção Secundária, ao apresentar parecer favorável ao pleito da agravada, consigna que “não haverá prejuízo ao atendimento aos usuários”; (d) trata-se de licença sem remuneração (inexistência de prejuízo ao erário – LC 840/2011, art.133, § 1o); (e) em que pese não se desconsiderem os incontestes reflexos da pandemia de COVID-21 na alocação de recursos na área de saúde, a decisão ora combatida bem destacou que a servidora ocupa o cargo de cirurgião dentista, o qual, em princípio, não se relaciona diretamente com as ações de prevenção e combate da pandemia, ou seja, conquanto importante a atuação daquela profissional no espectro da saúde (bucal), não despontaria uma primária e direta atuação para os fins preventivos e de redução dos efeitos da pandemia, especialmente aos internados e aos que buscam tratamento hospitalar imediato.
V. Uma vez preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 133 da LC Distrital 840/2011 (estabilidade no serviço público, vínculo conjugal ou de união estável e deslocamento do cônjuge/companheiro para localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno), e ausente qualquer evidência de ofensa aos interesses da coletividade, a servidora pública distrital faz jus ao gozo da Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge ou Companheiro, com assento na proteção constitucional da unidade familiar (CF, artigo 226, caput), nos exatos termos da decisão ora confirmada. Na mesma linha de raciocínio (mutatis mutandis), o julgado desta 3a Turma Recursal do TJDFT: acórdão 1189699, PJe: 1/8/2019.
VI. Improvido o agravo de instrumento do DISTRITO FEDERAL. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.